Tribunal: TJMT
Processo: 1004966-62.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004966-62.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCINETE FERREIRA FAUSTINO - CPF: 616.957.931-53 (RECORRIDO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004966-62.2021.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

LUCINETE FERREIRA FAUSTINO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/06
/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC)
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO readequado – PROPOSITURA DE VÁRIAS AÇÕES –
QUANTUM
REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não logrou êxito ao comprovar que atendeu a contento às solicitações da parte Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia.

Assim, a concessionária é responsável pela demora de alguns dias para restabelecer os serviços, causando danos à Autora.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Entretanto, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, merece reforma a sentença, pois o mesmo não guarda os critérios de razoabilidade e proporcionalidade ao caso presente, devendo o valor fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ser reduzidos para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), observando que a demandante já ingressou com outras demandas sobre o mesmo assunto.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
com resolução de mérito,
para:

a)
CONDENAR, a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante LUCINETE FERREIRA FAUSTINO
valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b)
SUGIRO
improcedência do pedido de obrigação de fazer.

A parte recorrente em suas razões recursais pugnou pela inexistência de ato ilício, apontando que a lide retrata caso de problemas técnicos causados por fatores climáticos, o que configura interrupção emergencial dos serviços
.

Ao final, requereu a reforma do
decisum
para julgar a demanda improcedente ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Aduz a reclamante que o fornecimento de energia elétrica no imóvel em que reside foi suspenso nos dias 30/03/2021 com retorno em 01/04/2021, permanecendo cerca de 48h (quarenta e oito horas) sem essenciais serviços, além de nova interrupção que se estendeu pelos dias 13 e 14 de abril de 2021.

Pois bem. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus
probandi
de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou o motivo que gerou a falta de energia elétrica e tão pouco justificou a demora em dias para reestabelecer os serviços prestados, considerando às solicitações da Reclamante, sendo demonstrado através de vários protocolos de reclamação da falta de energia.

Assim, a concessionária é responsável pela prestação de serviço, bem como pela demora de vários dias para restabelecer o serviço de energia elétrica, causando danos à Autora.

Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Assim, restando comprovado a falha na prestação do serviço, deve o Consumidor ser indenizado moralmente pelos danos sofridos.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Saliento, a parte autora da presente demanda, antes do ingresso do presente feito, já havia distribuído duas distintas ações, sendo elas:

N°

1005091-64.2020.8.11.0004
, referente ao período de interrupção entre 30/10/2019 à 01/11/2019. Sendo entabulado acordo no valor de R$ 2.000,00 a título de indenização por dano moral.

N° 1005090-79.2020.8.11.0004,
referente ao período de interrupção entre 01/05/2019 à 03/05/2019. Sendo entabulado acordo no valor de R$ 1.600,00 a título de indenização por dano moral.

N° 8010915-55.2015.8.11.0004,
referente ao período de interrupção entre 10/03/2015 à 12/03/2015. Sendo entabulado acordo no montante de R$ 1.000,00 a título de indenização por dano moral.

Desta forma, com as três demandas, a autora já soma o montante recebido de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) a título de indenização por danos morais.

Assim, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022